Tribunal: TJMT
Processo: 1016454-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016454-94.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALESSANDRO JOSE GOMES DE ARRUDA - CPF: 944.805.241-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JESIEL ALVES DA SILVA - CPF: 000.242.371-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
–
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO [ART.121, §2o, INC. II E IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP] – VÍTIMA ATINGIDA DE INOPINO POR TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO –

ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – JULGAMENTO DOS FATOS CRIMINOSOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI –

UBI FACINUS PERPETRAVIT, IBI POENA REDDITA – JULGADO DO TJMT –

PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE
– EXCLUSÃO DE
QUALIFICADORAS CONSTANTES EM DECISÃO DE PRONÚNCIA APENAS É VIÁVEL QUANDO FOREM MANIFESTAMENTE INCOERENTES OU INJUSTIFICÁVEIS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
–
DECISÃO DE
PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –

QUALIFICADORAS MANTIDAS –
RECURSO DESPROVIDO”.

Sabidamente, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia portanto, juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal no 399-55.2006.8.11.0028 (código 12215), que tramitou pela Vara Única da Comarca de Poconé/MT, sendo ALESSANDRO JOSE GOMES DE ARRUDA pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II [por motivo fútil] e IV [à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido], combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id.21684953).

Inconformado com a r. decisão, a i. Defensoria Pública do Estado interpôs a presente insurgência recursal pugnando pela exclusão das qualificadoras por entender a inocorrência do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima a fim de que o recorrente seja

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em decorrência do homicídio simples. (Id. 21684957 e Id. 21684958).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id. 21684963).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 27745957)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– APELANTE ALEGA: ACUSADO PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II, IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, BEM COMO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, PARA O DE LESÃO CORPORAL ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO ANIMUS NECANDI. POR FIM, REQUER A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – FASE DE MERO JUÍZO DE PROBABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – TESE QUE DEVERÁ SER LEVADA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, A QUEM CABE JULGAR O MÉRITO DA CAUSA – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE DEMONSTRAM MANIFESTAMENTE DESCABIDAS – QUALIFICADORAS QUE DEVERÃO SER SOPESADAS PELOS JURADOS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO PELO JÚRI –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n.o 399-55.2006.8.11.0028 (código 12215) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Poconé/MT, na qual
Alessandro José Gomes de Arruda

foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inc. II
[por motivo fútil] e IV [à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido]
, combinado com art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. (Id.21684953)

Narra a denúncia: (Id.21555461, 21679489)

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de dezembro de 2005, por volta das 20h00 no “Bar da Lu e Dani”, localizado na Rua Cuiabá, bairro Jurimurim, nesta cidade e comarca de Poconé/MT ALESSANDRO JOSE GOMES ARRUDA, vulgo OLHUDO agindo com intenção de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Gesiel Alves da Silva, sendo certo que somente não conseguiu matá-lo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme se logrou apurar, o denunciado e a vítima em data incerta e anterior aos fatos haviam se desentendido, inclusive, entraram em luta corporal.

Consta que no dia dos fatos, a vítima encontrava-se no referido “bar” em companhia de Luciene Joana Oliveira, convivente da vítima e proprietária do “bar” e seu amigo vulgo “Pio”, ocasião em que o denunciado surgiu diante da vítima e disse: lembra de mim? ato continuo efetuou 03 disparos contra a vítima.

Ressai dos autos que o acusado, antes de evadir-se do local dos fatos, efetuou disparos contra a vítima, esgotando as munições da arma de fogo, em seguida parou em frente ao bar, assoprou o cano do revólver e fugiu.

Diante dos fatos, a vítima foi socorrida e levava para o Pronto Atendimento Médico – PAM e após encaminhada ao pronto socorro de Várzea Grande/MT.

O crime foi cometido por motivo fútil, consubstanciado em discussão anterior entre a vítima e o denunciado.

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, pois esta encontrava-se em momento de lazer ocasião em eu o denunciado surgiu de um local escuro repentinamente e desferiu diversos disparos disparados de arma de fogo contra a vítima [...]”. (Sic.)

Sobreveio sentença de procedência da ação penal para pronunciar o ora recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inc. II e IV, combinado com o artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, nos seguintes termos,
in verbis
:

“VISTOS,

Trata-se de Ação Penal que imputa ao acusado ALESSANDRO JOSÉ GOMES DE ARRUDA a prática do crime previsto no artigo 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

Consta na denúncia que, no dia 04/12/2005, por volta das 20h00, no “Bar da Lú e Dani”, localizado na Rua Cuiabá, Jurumirim, Poconé, teria o acusado, agindo com intenção de matar, impelido por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima GESIEL ALVES DA SILVA, sendo certo que somente não conseguiu atingir o intento criminoso por circunstâncias alheia à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 27/09/2013 (ref. 5), oportunidade em que foi determinada a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação.

Devidamente citado (ref. 21), o acusado apresentou resposta à acusação à ref. 23.

Na sequência, foi realizada audiência de instrução (ref. 45), ocasião em que foram ouvidas 02 (duas) testemunhas.

Ato contínuo, foi realizada nova audiência de instrução (ref. 83), sendo procedida a oitiva das demais testemunhas, bem como realizado o interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução criminal, foram os autos remetidos ao Ministério Público, que pleiteou a pronúncia do acusado pela prática do crime descrito na exordial (art. 157, §2o, II e IV c/c art. 14, II, do CP).

A defesa do acusado, por seu turno, requereu a absolvição sumária do acusado. Subsidiariamente, postulou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em sede preliminar, o acusado postular a rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395 do CPP, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia da prova.

Sem delongas, a argumentação lançada pelo defesa do acusado não merece acolhimento, especialmente porque o laudo pericial foi realizado em conformidade com o que dispõe do CPP. Ademais, já houve a preclusão da matéria, uma vez que houve o recebimento da denúncia, não havendo, naquela oportunidade, em sede de resposta à acusação, qualquer alegação de nulidade quanto ao inquérito colacionado aos autos.

Realizada essas considerações, passo à análise do mérito.

Pois bem. O acusado deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima GESIEL ALVES DA SILVA, visto que estão presentes no feito os mínimos pressupostos da sentença de pronúncia, constantes do art. 413 do Código de Processo Penal.

Se extraí materialidade delitiva do Boletim de Ocorrência no 5054.1205, bem como do depoimento do próprio acusado perante a autoridade policial.

No que se refere à autoria é necessário que se faça uma pequena introdução jurídica sobre o tema.

Ao pronunciar o acusado, a autoria deve ser analisada levando-se em consideração “a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, p. 691).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Habeas Corpus. Processo penal. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Nulidade. Ausência de fundamentação. Improcedência. Prova para o convencimento da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Na fase de pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza, devendo apenas estar caracterizado a ocorrência de um crime e existir indícios de autoria, onde será admitida todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, o que ocorre perfeitamente no caso em tela. Caberá, assim, ao Tribunal do Júri, diante dos elementos probatórios a serem produzidos, julgar se o ora Paciente é culpado ou inocente dos indícios de autoria que ora se apresentam contra si. Ordem denegada.” (HC 36908/ES, 2004/0101659-0 – Relatora Ministra Laurita Vaz)

Diante disso, a autoria será analisada levando-se em conta os seus indícios, sem que haja uma manifestação aprofundada sobre o tema.

No caso dos autos, apesar da alegação da ausência de intenção de matar, o acusado asseverou que teria efetuado 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima, após esta ter supostamente ido para cima do acusado para lhe agredir.

A versão do acusado quanto à ausência de animus necandi, contudo, encontra-se em dissonância dos demais elementos probatórios colacionados aos autos, havendo, nesse sentido, indícios de autoria quanto à prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Com efeito, a testemunha LUCIENE JOANA DE OLVEIRA, proprietária do estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos, em juízo, sustentou que o acusado e a vítima teriam entrado em luta corporal após aquele ter apagado um cigarro contra a vítima.

Consignou, ainda, que após a briga entre autor e vítima, após aproximadamente 15 (quinze) dias, teria o réu, no período noturno, retornado ao estabelecimento e efetuado diversos tiros contra a vítima, que teria saído correndo por conta dos disparos de arma de fogo.

Outrossim, a testemunha consignou que, em decorrência dos disparos de arma de fogo, que culminou em lesões na vítima, esta teve que permanecer com bolsa por quase um ano.

O depoimento da vítima é corroborado pelo laudo pericial acostado aos autos (ref. 109), que concluiu que a vítima “foi vítima de lesão corporal, ocasionada por ação perfuro-contundente, gerando no mesmo perigo de vida”.

Nesse sentido, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a pronúncia do acusado, já que devidamente demonstrada a materialidade e os indícios de autoria.

Cumpre destacar que nesta primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri prevalece a máxima “in dubio pró societate”; portanto, apesar da alegação do acusado quanto à ausência de intenção de ceifar a vida da vítima, entendo que há indícios de autoria quanto à tentativa de homicídio, devendo tal julgamento ser realizado por quem é competente constitucionalmente para tal, qual seja, o Conselho de Sentença.

Nessa fase do rito escalonado, repito, o julgador deve realizar uma análise da existência do crime e dos indícios de sua autoria, evitando, ao máximo, uma análise profunda da produção probatória, sob pena de invadir a esfera de competência do Tribunal do Júri.

Registro, ainda, que o afastamento do processo do Conselho de Sentença “somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, p. 692). Em outras palavras, não há nos autos qualquer circunstância legal que impeça que o processo seja submetido ao Tribunal do Júri.

E sendo comprovado o fato, e havendo indícios de autoria não resta outro caminho a não ser pronunciar o acusado, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“A pronúncia exige uma suposição fundada da responsabilidade criminal do acusado. A lei fala em indícios da autoria, os quais não se confundem com a mera conjectura, porque indícios são elementos sensíveis, reais, ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se em criações da imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser necessariamente provado. Tribunal de Justiça de São Paulo - Revista dos Tribunais 546/334”.

Assim, entendo ter analisado os elementos necessários para pronúncia do acusado, constante da prova produzida nos autos, e seguindo a orientação da egrégia Corte de Justiça deste Estado, que entende, verbis:

“extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados.” (Revista dos Tribunais 521/439).

Com efeito, somente aquelas qualificadoras absolutamente impertinentes e divorciadas do contexto probatório dos autos devem ser excluídas da apreciação do Conselho de Sentença.

Anoto que nesse sentido decidiram o excelso Supremo Tribunal Federal e o colendo Superior Tribunal de Justiça (RT 497/403 e RHC 492, 5a. Turma, DJU 30.4.90, p. 3530).

No caso dos autos, entendo que as qualificadoras descritas na denúncia, quais sejam, motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, guardam pertinência com a descrição fática.

De acordo com a denúncia, “o crime foi cometido por motivo fútil, consubstanciado em discussão anterior entre a vítima e o denunciado” e “o crime foi cometido mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, pois esta encontrava-se em momento de lazer, ocasião em que o denunciado surgiu de um local escuro repentinamente e desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima”.

Em análise aos elementos carreados aos autos, constata-se a existência também, dos indícios que levam à existência das qualificadoras, especialmente pelo depoimento da testemunha LUCIENE JOANA DE OLVEIRA, que estava presente no momento dos fatos.

Com efeito, a referida testemunha, em juízo, asseverou que o delito teria sido praticado em virtude de discussão anterior entre autor e vítima, ocasionada pelo réu, que teria apagado cigarro no ofendido. Inclusive, após aproximadamente 15 (quinze) dias da discussão, teria o acusado retornado ao estabelecimento e desferido tiros contra a vítima.

A testemunha, de igual forma, asseverou que o acusado teria comparecido repentinamente no bar, sem a vítima perceber, e desferido diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, “de uma só vez”.

Dessa forma, entendo que há indícios da presença das mencionadas qualificadoras, de forma que incabível, nesta fase processual, o afastamento delas, que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença do Júri.

Posto isso, PRONUNCIO ALESSANDRO JOSÉ GOMES DE ARRUDA, alcunha “olhudo”, qualificado nos autos, o que faço com escoro assente no art. 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

P. I. C.” (Sic.)

A regra geral é que os réus sejam julgados no distrito da culpa, por seus pares, em consagração ao princípio consubstanciado no aforismo
ubi facinus perpetravit, ibi poena reddita
[onde foi cometido o crime, aí deve ser dada a pena].

É cediço ainda, que, para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Sobre o assunto, refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural
.” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518)

“
Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527)

A propósito, o aresto:

“[...]II A
competência
para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, de modo que compete ao magistrado, na oportunidade da pronúncia, limitar-se à subsunção dos fatos à norma incriminadora, sem adentrar na
quaestio

juris
sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria ou participação, é acertada a decisão do juiz que pronuncia o réu, porquanto cabe ao Júri Popular, ponderada a plausibilidade da tese acusatória e defensiva, manifestar-se acolhendo uma delas, proceder este que é vedado ao juiz, como também à segunda instância, nesta fase processual. [...].IV Com o parecer,
recurso desprovido”.
(TJMS; RSE 0002674-95.2015.8.12.0007; Terceira Câmara Criminal; Rela Desa Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 23/07/2019; Pág. 115)

Feita a contextualização, a materialidade do crime encontra-se evidente através boletim de ocorrência 5050.1205 (Id 7049845), documentos médicos

(Id.7049860, 7049861, 7049862, 7049863, 7049864, 7049865, 7049874 e 7049875), além do laudo pericial n. 037.1.03.2018 que concluiu:

“(...) Conforme dados colhidos na cópia do prontuário médico, observado que a Vítima deu entrada na unidade hospitalar na cidade de Várzea Grande, proveniente do Município de Poconé/MT com lesão provocada por projetil de arma de fogo, encontrava-se em perigo de Vida devido a lesão de algas intestinais, sendo necessária intervenção cirúrgica de urgência Diante dos achados do exame, conclui a perícia que JESIEL

ALVES DA SILVA, foi Vítima de lesão corporal, ocasionada por ação perfuro-contundente, gerando no mesmo perigo de vida(...)”.(Sic.)

Quanto aos indícios de autoria, a testemunha
de visu
LUCIENE JOANA OLIVEIRA, ouvida em Juízo, narrou

detalhes da conduta criminosa praticada pelo recorrente, porquanto afirmou que alguns dias antes da tentativa de homicídio, a vítima, na época dos fatos seu convivente, estava em seu estabelecimento comercial

“Bar da Lu e Dani”, quando o acusado chegou ao local e extremamente embriagado começou a insultar a Vitima – Jesiel Alves da Silva; sendo que o mesmo revidou os insultos e entraram em luta corporal.

Assim, o depoimento da referida testemunha, em fase inquisitorial, com relação à dinâmica dos fatos, vejamos:

“[...] que o amigo de DIVALDO, começou a insultar a pessoa de JESIEL ALVES DA SILVA, sem saber que o mesmo era amasio da declarante, e
o amigo de DIVALDO de uso de um cigarro acesso, apagou-o, no pescoço, de JESIEL ALVES DA SILVA, que revidou entrando em luta corporal
, e por muito esforço separaram-lhes, vindo DIVALDO, a levar seu amigo embora, todo lesionado, e a pessoa de JESIEL ALVES DA SILVA, quebrou dois dedos da mão, e após o ocorrido operou dos dedos, colocando pinos;
que na data 04/12/05, (domingo), JESIEL ALVES DA SILVA seu amigo (VULGO PIO) e a declarante, estavam no bar, no período noturno, ambos encontravam-se sentados na mesma mesa conversando; que uma pessoa surgiu do lado do bar, de um lugar sombrio e escuro, e de posse de um revolver, disse “lembra de mim”, e efetuou, três (03) disparos contra JESIEL ALVES DA SILVA, e este a pular a cerca, a pessoa tornou a efetuar novos disparos, até o revolver acabar as munições, em seguida parou em frente ao bar e assoprou o cano do revolver, e foragiu,
e segundo terceiros o mesmo havia deixado uma bicicleta, escondida para proceder na fuga [...] devido a gravidade do acontecido, encaminharam-no ao Pronto Socorro de Várzea Grande/MT, que JESIEL ALVES DA SILVA, até a presente data, encontra-se, no Pronto-Socorro, vivendo através das sondas;
que segundo os médicos, JESIEL ALVES DA SILVA, foi atingido por três (03), tiros
, e sobreviveu por um milagre;[...]”

Comprovada, portanto, a materialidade do delito e presentes indícios suficientes da autoria, de rigor é a pronúncia, nos moldes do que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

Logo,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”
(TJMT,RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Avançando no tema, com relação à qualificadora do motivo fútil, deve ser mantida. Ademais, de acordo com os relatos da vítima nos autos, o delito teria ocorrido em razão de um
desentendimento anterior ocasionado pelo fato de que o acusado e vítima, 15 (quinze) dias antes do crime
, entraram em luta corporal devido ao fato de que o ora pronunciado ter ‘apagado um cigarro’ no pescoço da vítima no estabelecimento comercial denominado de ‘bar da Lu e Dani’.

Corroborados aos fatos, repisa-se, como ressaltado pela testemunha, em seu depoimento que, no dia do ocorrido, a vítima encontrava-se no referido estabelecimento em companhia de sua convivente e um amigo, quando, o recorrente surgiu na porta do
estabelecimento
comercial de surpresa de um lugar escuro e perguntou:
“lembra de mim?”....(Sic.)
, oportunidade em que efetuou 03 (três) disparos contra a vítima que produziram as lesões corporais constantes do laudo supramencionado.

Destaco as lições de Luiz Regis do Prado,
in
Comentários ao Código Penal - 3a Edição, RT, 2017, que preleciona que o Motivo fútil:

“[...] é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. O motivo fútil

não se confunde com a ausência de motivo ou com o motivo injusto.
Como exemplo de motivo fútil, pode-se mencionar o desentendimento Prévio ao homicídio, praticado quando já estavam acalmados os ânimos
, o rompimento de um relacionamento (namoro, noivado, casamento), uma situação em que a vítima importuna o agente, etc.” (Negritou-se)

Nesse sentido, colho os julgados do Supremo Tribunal Federal:

“
2. A exclusão de circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio por órgão diverso do Tribunal do Júri só é admissível na hipótese de manifesta improcedência.
3. No caso, a qualificação do delito está justificada no substrato fático da causa, não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal reapreciar provas e requalificar fatos para chegar a conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
HC
120827 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014) (negritou-se)

“[...]2. Homicídio. Motivo fútil. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Qualificadoras admitidas na pronúncia. 3. Pretensão de afastamento das qualificadoras. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. Precedentes do STF no sentido de que a exclusão das qualificadoras somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes. 6. Ordem denegada”.
(
HC
115171, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012)

Desse modo, há indícios que o motivo pode ter sido desproporcional em relação à conduta perpetrada.

Nesse quadro fático, justifica-se a admissão do motivo fútil,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, também é de ser mantida. De acordo com a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, o réu teria chegado ao bar e, de inopino, desferido os tiros.

Sobre a qualificadora em comento, assim o entendimento de Rogério Greco:

“A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo
” (TJRS, RSE 70035215474, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, DJERS 30/7/2010) (Código penal comentado. 6 ed. Niterói: Impetus, 2012. p. 281)

E ainda, conforme preleciona Júlio Fabbrini Mirabete in Código penal interpretado. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 949:

“
Há também qualificadora no homicídio quando o agente utiliza recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, ou seja, quando se vale da boa-fé ou desprevenção do ofendido. Entre esses recursos, especifica a lei, em primeiro lugar, a traição, que é a quebra de confiança depositada pela vítima do agente, que dela se aproveita para matá-la. Há, no caso, modo de atividade que denuncia perfídia e deslealdade. Pode, assim, ter um aspecto moral ou material. Há referência ainda à emboscada, que é a espera por parte do agente, da passagem ou chegada da vítima descuidada. Menciona-se também a dissimulação, que é o emprego de modo ou recurso que distrai a atenção do ofendido do ataque do agente, incluindo-se aqui o disfarce. A surpresa da vítima pode qualificar o delito quando efetivamente comprovado que o ato homicida é totalmente inesperado, impedindo ou dificultando a defesa, encontrando-se essa circunstância na cognição e vontade do agente; é incompatível, pois, com o dolo eventual. A simples superioridade em força ou em armas também não qualifica, por si mesma, a qualificadora.
”

Inexistindo, portanto, qualquer circunstância cabalmente comprovada que afastaria a qualificadora descrita no inciso IV do § 2o, do artigo 121 do Código Penal, não se pode afastar a motivação sem uma análise aprofundada nas provas o que caberá ao crivo dos Jurados.

No mesmo raciocínio, trago à baila os arestos do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL A QUO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VALORAÇÃO DA PROVA. DESPROVIMENTO. 1. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. [...]
(AgRg no REsp 1457054/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

“[...] Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir. 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)

E ainda, o aresto de minha Relatoria,
in verbis
:

“[...] As qualificadoras articuladas na denúncia de crime doloso contra a vida, ainda que duvidosas, devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser afastadas da apreciação pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes ou de todo descabidas o que não é a hipótese dos autos”.
(RSE 133428/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

Neste desiderato, há indicativos suficientes para submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete, por disposição constitucional, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial
DESPROVEJO O RECURSO
em sentido estrito interposto por
Alessandro José Gomes de Arruda
e mantenho, na integralidade, a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020